Tribunal: TJES
Processo: 0055955-53.2001.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0055955-53.2001.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA SALEME BELLETTI VOLPINI e outros (2)

APELADO: ELIENE DA ROCHA DONATO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
N
os termos do enunciado nº 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo previsto em lei para a prescrição da ação.

2.
Ajuizada a ação
sob a égide
do Código Civil de 1916, com a interrupção do prazo de prescrição em razão da citação,
e ocorrência do trânsito em julgado;
o novo prazo
prescricional advindo com
Código Civil de 2002 não pode ser invocado
para afastar a pretensão executiva.

3.
Hipótese dos autos no qual a ação indenizatória por acidente ocorrido em meados de 1990, foi ajuizada aos 23/09/1991, transitou em julgado em 10/08/2001; com execução iniciada aos 31/07/2008; aplicável à pretensão executiva a prescrição vintenária do artigo 177, do Cód. Civil/1916. Prescrição intercorrente afastada.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0055955-53.2001.8.08.0011

A
PTE
S
:
NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

APD
O
S
:

ELIENE DA ROCHA DONATO E OUTROS

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir se aplicável à execução a prescrição vintenária que regeu a fase de conhecimento, nos termos do Código Civil de 1916, ou a prescrição trienal, advinda com a transição do Código Civil de 2002.

A priori
, necessário salientar que apesar de os recorridos apresentarem matérias como preliminar de inadmissibilidade recursal, na realidade as mesmas se confundem com o mérito da demanda, razão pela qual passo a analisá-las adiante.

Pois bem
. Consoante já exposto, n
a vigência do Código Civil de 1916,
o prazo prescricional da ação indenizatória
era de vinte anos, em razão da ausência de prazo específico que excluísse a aplicação do prazo ordinário de prescrição para as ações pessoais (C
ód. Civil
/1916, arts. 177 a 179).

E a fluência de tal prazo se interrompia pela citação pessoal feita ao devedor, reiniciando-se do último ato do processo em que teria ocorrido a interrupção.

Logo, quando do ajuizamento da ação de conhecimento,
o prazo a ser observado
era
o de vinte anos, que se interromperia no momento da citação do devedor e se reiniciaria a partir do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, para que então fosse promovida a execução (C
ód. Civil
/1916, arts. 172, I, 173 e 177).

Por sua vez, o
Código Civil de 2002, tal
como
o Código Civil de 1916, estabelece que o prazo de prescrição se inicia no momento em que é violado o direito e nasce a pretensão (
actio nata
). E prevê a interrupção do prazo de prescrição pela ordem de citação e o reinício do último ato do processo (C
ód. Civil
, arts. 189 e 202, I e parágrafo único).

Entretanto, o Código Civil vigente alterou grande parte dos prazos de prescrição. Atualmente, o prazo geral de prescrição é de dez anos (C
ód.
C
ivil
, art. 205) e especificamente para a reparação de danos o prazo é de três anos (C
ód.
C
ivil
, art. 206, § 3º, V).

Ademais, no novo Código
estabeleceu regra de transição para a definição do prazo aplicável às hipóteses em que a pretensão tenha se originado sob a vigência do Código Civil de 1916, mas
a prescrição não tenha se consumado antes da entrada em vigor da nova legislação.

Assim, uma vez iniciado na vigência do Código Civil de 1916, o prazo de prescrição será determinado por suas normas caso tenha sido reduzido pelo Código Civil de 2002 e se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada,
(
ex vi,
artigo
2.028,
do Cód. Civil/2002
).

Importante salientar que
a aplicação da regra de transição pressupõe que
a pretensão não tenha sido exercida pelo titular do direito antes do início da vigência do Código Civil de 2002. Se a ação já tiver sido ajuizada antes do início do Código Civil de 2002, o prazo previsto na legislação anterior permanece aplicável.

Ou seja,
“
os novos prazos prescricionais não afetam os processos em curso, nos quais já ocorrera a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da demanda antes da vigência do Código Civil. De fato, o ato interruptivo é ato jurídico perfeito, imune ao alcance da lei nova
” (ROSENVALD, Nelson
in
PELUSO, Cezar, coord.
Código Civil Comentado
. 3 ed. Barueri: Manole, 2009, p. 2213).

Quanto ao tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ACTIO NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1. A pretensão do cumprimento de sentença é a mesma pretensão da ação de conhecimento. Não há uma nova pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Precedente da 4ª Turma. 2. O momento em que nasce a pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese. Incidência da Súmula 150/STF. 3. O prazo da prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. Na hipótese, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do CC/02, incidindo o regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.419.386/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016.)

Salienta-se que nos termos da Súmula 150, do STF, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

In casu
, tratou-se de ação indenizatória por acidente ocorrido em meados de 1990, ajuizada ação aos 23/09/1991, transitou em julgado em 10/08/2001; com execução iniciada aos 31/07/2008.

Assim, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916,
os recorrentes
exerce
ram
sua pretensão de reparação civil. E também sob a vigência do Código Civil revogado, o prazo de prescrição foi iniciado e se interrompeu pela citação.

Com o trânsito em julgado da sentença que condenou
os apelados a indenização pleiteada
, o prazo de prescrição, iniciado e interrompido sob a vigência do Código Civil de 1916, foi reiniciado.

Logo, entendo que com o
trânsito em julgado não houve “novação” da pretensão de reparação civil, nem surgimento de uma “pretensão executória” de natureza diversa da pretensão exercida. Trata-se da mesma pretensão.

Por conseguinte, não se pode invocar nenhum dos prazos de prescrição do Código Civil de 2002. A pretensão foi efetivamente exercida sob a vigência da legislação anterior, que permanece aplicável em razão do fenômeno da ultra-atividade das normas.

E porque não transcorreram vinte anos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e o requerimento de cumprimento de sentença, não está caracteriza a prescrição.

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A sentença condenatória não dá origem a direito material novo, nem faz nascer nova pretensão. Exercida a pretensão em tempo hábil e havendo a interrupção do prazo de prescrição, o trânsito em julgado da sentença condenatória, que corresponde ao último ato do processo, faz com que se reinicie o prazo de prescrição, sem que isso represente o surgimento de nova pretensão.
2. Se sob a vigência do Código Civil de 1916 foi exercida a pretensão de reparação de danos por meio do ajuizamento da ação de conhecimento, com a interrupção do prazo de prescrição em razão da citação, o advento do novo prazo de prescrição previsto no Código Civil de 2002 não pode ser invocado, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado após 11 de março de 2003.
3. A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o índice SELIC deve ser aplicado para atualização das dívidas de natureza civil, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice. 4. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJES, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5005579-10.2021.8.08.0000. Relator Des. Fábio Clem de Oliveira)

Desse modo, inexistindo o transcurso do lapso temporal necessário, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformar a sentença recorrida e afastar a prescrição intercorrente e, via de consequência, determinar o prosseguimento a execução.

Não sendo fixados honorários na sentença recorrida, inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.